Tribunal: TJDFT
Processo: 0746492-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. ELEVADOR AUTOMOTIVO E COMPRESSOR DE AR. MAQUINÁRIOS DESTINADOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 833, V, do CPC, são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. São abrangidos pela impenhorabilidade os bens e utensílios que se vinculem diretamente ao exercício da profissão da parte executada.
2. Por se tratar de oficina automotiva, revela-se manifesta a necessidade e utilidade do elevador automotivo e do compressor de ar para o pleno exercício da atividade empresarial desenvolvida, de modo a impactar diretamente na eficiência e na prestação cotidiana dos serviços a seus clientes, sob pena de prejudicar a atividade fim da empresa, em detrimento à capacidade e à qualidade de atendimento, assim como ao seu potencial de faturamento.
3. Ainda que a ação de execução tenha por finalidade a satisfação do crédito perseguido, tal fato não permite a apreensão irrestrita de bens dos devedores, especialmente quando recair sobre bens impenhoráveis.
4. Recurso conhecido e não provido.